Tribunal: TJSP
Processo: 2162198-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento do pleito de suspensão da execução em face do coexecutado Erni Dattein (codevedor avalista) - Suspensão da execução tão somente em relação à pessoa jurídica devedora principal, em virtude do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial (art. 6o da Lei no 11.101/05) – Exequente que representa voto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento do pleito de suspensão da execução em face do coexecutado Erni Dattein (codevedor avalista) - Suspensão da execução tão somente em relação à pessoa jurídica devedora principal, em virtude do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial (art. 6o da Lei no 11.101/05) – Exequente que representa voto contrário à aprovação da recuperação judicial e, consequentemente, da liberação dos garantidores solidários da dívida - Prosseguimento da execução autônoma ajuizada em face do coobrigado – Incidência do artigo 49, § 1o, da referida Lei no 11.101/05 e da Súmula n° 581 do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido - Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001030414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162198-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
WAGNER LENNARTZ DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SERRAS
LTDA e ERNI DATTEIN, é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento, vencido
o 2o julgador que o provia e declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42621
AGRV. No 2162198-52.2020.8.26.0000
COMARCA: Diadema (2a V. Cív.)
AGVTES.: Wagner Lennartz do Brasil Indústria e Comércio de
Serras Ltda., em recuperação judicial e Erni Dattein (Exctdos.)
AGVDA.: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados (Exqte.) Cessionária (fls. 7)
INTERDO.: Banco Santander Brasil S.A. Cedente (fls. 7)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Indeferimento do pleito de suspensão da
execução em face do coexecutado Erni Dattein (codevedor
avalista) - Suspensão da execução tão somente em relação à
pessoa jurídica devedora principal, em virtude do deferimento
do processamento do pedido de recuperação judicial (art. 6o da
Lei no 11.101/05) Exequente que representa voto contrário à
aprovação da recuperação judicial e, consequentemente, da
liberação
dos
garantidores
solidários
da
dívida
-
Prosseguimento da execução autônoma ajuizada em face do
coobrigado Incidência do artigo 49, § 1o, da referida Lei no
11.101/05 e da Súmula n° 581 do STJ Decisão mantida
Recurso improvido - Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Wagner Lennartz do Brasil Indústria e Comércio de Serras Ltda., em
recuperação judicial e Erni Dattein, em execução por título extrajudicial
(cédula de crédito bancário no 4520130002108000173, pactuada em
27.07.2016 no valor histórico de R$100.000,00, fls. 180/190) intentada
pelo Banco Santander S.A., posteriormente substituído por Itapeva VII
Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados (cessionária), contra r. decisão reproduzida a fls. 31 (fls.
710 dos autos originários), que indeferiu o pedido de suspensão da
execução em face do coexecutado avalista Erni Dattein.
Alegam os executados, em resumo, que se deliberou
na recuperação judicial da devedora principal Wagner Lennartz que os
fiadores, avalistas e garantidores foram desonerados das garantias
prestadas e que as execuções contra eles intentadas também seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extintas (fls. 01/19).
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. O fato de ter sido deferida a recuperação judicial
da devedora principal Wagner Lennartz não significa que a execução
não possa prosseguir contra os avalistas, ainda que o crédito cobrado
na demanda executiva figure na relação de credores da empresa
recuperanda.
Isso porque a Lei n° 11.101/2005 apenas determina
a suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação
judicial e não contra os avalistas do título exequendo, portanto, a
execução prossegue normalmente, sem qualquer suspensão, de sorte
que estão autorizados atos constritivos sobre o patrimônio dos
devedores solidários e avalistas, ex vi do disposto no art. 6° e 49, § 1°,
da sobredita lei.
Ou seja, em razão da recuperação judicial da
devedora principal, os coobrigados não ficam desonerados e podem ser
executados, pois eventual suspensão de ações e execuções dirige-se
apenas à empresa em recuperação.
Nesse mesmo sentido a Súmula no 581 do C
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Lado outro e conforme bem obtemperado pelo MM.
Juízo singular, “em que pese ter constado do plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial a referida condição de suspensão das execuções contra sócios
avalistas ou fiadores, tal condição não foi aceita pelas instituições
financeiras diretamente interessadas e envolve sujeitos além da pessoa
recuperanda (a empresa), constituindo praticamente um pacto adjeto
que seria válido apenas se aceito pelas instituições financeiras” (fls. 31).
Os próprios agravados reconheceram que o cedente
do crédito, Banco Santander Brasil S.A., votou contra a recuperação
judicial (fls. 07), o que pode ser constatado na terceira lauda (fls. 91) da
ata de assembleia geral de credores anexada a fls. 89/105
Qualquer deliberação em sentido contrário tendente
a desonerar os devedores solidários perante a cessionária agravada, que
representa voto contrário à aprovação da recuperação judicial e
liberação dos garantidores da dívida, por implicar frontal violação do
sobredito art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, não pode prevalecer.
Desse modo, perfeitamente viável o prosseguimento
da execução contra o coexecutado Erni Dattein.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45850
Agravo de Instrumento no 2162198-52.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravantes: Wagner Lennartz do Brasil Indústria e Comércio de
Serras Ltda e Erni Dattein
Agravado: Itapeva Vii Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios - Não Padronizados
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, os documentos trazidos
neste recurso, em princípio, mostram que a execução deve ser
suspensa em relação ao recorrente Erni Dattein.
O recorrente sustenta que é coobrigado avalista
da pessoa jurídica, co-agravante, que esta em recuperação
judicial.
Ocorre que, pelo que resulta da cláusula dispõe
que com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, os
credores não mais poderão ajuizar ou prosseguir qualquer ação
judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer
crédito contra Wagner Lennartz, seus fiadores, avalistas e
garantidores" (fls 75).
E, pelo que decorre das peças de fls. 106-112, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Plano de Recuperação Judicial, foi homologado.
Em tais circunstâncias, deve ser concedido efeito
ativo ao presente agravo de instrumento, para suspender a
execução em relação ao agravante Erni Dattein, ficando, pois,
vedada a realização de atos de alienação de bens.
Pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13946967
5
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
140387C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2162198-52.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.